Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-22.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Arrendamento Mercantil – Responsabilidade.
O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor e o contribuinte é o proprietário, assim considerado aquele em cujo nome está registrado no cadastro do órgão executivo de trânsito e de contribuintes do IPVA.
Consoante à legislação vigente, o arrendante é o proprietário do veículo objeto do contrato de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Arrendamento Mercantil – Responsabilidade.
O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor e o contribuinte é o proprietário, assim considerado aquele em cujo nome está registrado no cadastro do órgão executivo de trânsito e de contribuintes do IPVA.
Consoante à legislação vigente, o arrendante é o proprietário do veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil, ainda que este preveja o pagamento antecipado do valor residual.
Recurso não provido.